Tribunal: TJDFT
Processo: 0735834-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735834-22.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 1a Vara Cível do Gama (Proc. 0001392-36.1996.8.07.0004 - id 105717401) que manteve a penhora do Apartamento 306, Bloco G, SQS 213 – Asa Sul, por falta de comprovação de que o aluguel é revertido para sua subsistência ou moradia da família – STJ 486. Afirma, em síntese, que é idosa (74 anos), não possui outro imóvel e que os aluguéis são revertidos em seu exclusivo benefício, não possuindo outra fonte de renda. Requer a suspensão liminar da penhora. 2. As pesquisas no e-RIDFT – Sistema de Registros de Imóveis Eletrônico (id 94150459 – autos originários) não indicam outro imóvel em nome da agravante. Não há prova de outras fontes de renda, o que leva à presunção de que o aluguel é destinado à subsistência própria. Acrescente-se que a circunstância da agravante residir em outro imóvel não exclui automática e necessariamente a proteção legal ao bem de família, o que será melhor analisado quando do julgamento colegiado do agravo. Quanto ao periculum in mora, resulta da possibilidade de expropriação do imóvel penhorado. 3. Defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal apenas para obstar a expropriação do imóvel até o julgamento do agravo. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 17.11.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator